Tribunal: TJMT
Processo: 1029024-05.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029024-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (ADVOGADO), FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO IND. E COM. DE FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS S/A - CNPJ: 11.643.762/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA - CPF: 892.836.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SAMMARCO VALARELLI - CPF: 002.888.768-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento e manteve a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00, em execução fiscal.

2.

O agravante foi incluído no polo passivo da execução fiscal como corresponsável por débitos de ICMS inscritos em Certidão de Dívida Ativa. A exceção de pré-executividade alegou ilegitimidade passiva, diante de sua retirada do quadro societário em data anterior ao fato gerador mais antigo indicado na CDA.

3.

Não houve citação válida nem prática de atos constritivos. O ente exequente reconheceu a ilegitimidade arguida e promoveu a exclusão do agravante do polo passivo, sem alteração do crédito tributário.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão incorreu em error in judicando ao manter a fixação de honorários por equidade; e (ii) definir se a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal autoriza a fixação de honorários com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, firmou a tese de que, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6.

No caso, o acolhimento da exceção produziu exclusivamente a exclusão subjetiva do agravante, sem extinção, redução ou modificação do crédito tributário, que permaneceu íntegro em relação aos demais executados.

7.

Inexiste proveito econômico mensurável, pois não houve anulação da CDA nem redução do débito. A invocação do Tema 1.076 do STJ não se aplica à hipótese, por pressupor proveito econômico efetivamente quantificável.

8.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, solucionado com base em prova documental pré-constituída, sem dilação probatória, sem atos expropriatórios e sem resistência substancial do exequente.

9.

Não se aplica a majoração de honorários recursais, conforme orientação firmada no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. Inexistindo proveito econômico mensurável, é inaplicável o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1.265); STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Felício Rosa Valarelli Júnior contra decisão monocrática (Id. 340464864) que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão anteriormente proferida no agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos embargos declaratórios, o recorrente alegou omissão quanto à aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sustentando que o arbitramento não teria observado adequadamente os critérios legais de fixação da verba honorária. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

No presente agravo interno, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao manter a fixação da verba honorária por equidade. Defende que, no caso concreto, haveria proveito econômico mensurável correspondente ao valor da execução fiscal — aproximadamente R$ 9.800.000,00 — circunstância que afastaria a incidência do art. 85, § 8º, do CPC e imporia a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Aduz, ainda, que a manutenção da fixação equitativa configuraria afronta ao precedente vinculante firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, por vedar a utilização da equidade quando houver proveito econômico elevado e mensurável. Ao final, requer a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados com base percentual sobre o valor da execução ou, subsidiariamente, majorados em patamar que entenda adequado.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 347492895), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada observou integralmente a orientação firmada no Tema 1.265 do STJ, segundo a qual, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistir proveito econômico mensurável. Afirma, ainda, que o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desnecessária a intervenção ministerial, ante a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Delimitação da controvérsia e alegação de
error in judicando

A controvérsia restringe-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios e à alegação de que a decisão agravada teria incorrido em
error in judicando
ao manter o arbitramento por equidade.

A alegação não procede.

A decisão agravada aplicou o precedente vinculante específico à hipótese dos autos, promovendo adequada subsunção dos fatos à norma jurídica pertinente. O inconformismo do agravante traduz mera discordância quanto ao critério adotado e ao valor fixado, e não demonstra qualquer erro de julgamento.

2. Alteração da linha argumentativa

Nos embargos de declaração, o agravante sustentava omissão quanto à observância dos critérios do art. 85 do CPC.

No agravo interno, desloca o enfoque para sustentar que o proveito econômico seria mensurável e equivalente ao valor integral da execução fiscal, invocando o Tema 1.076 do STJ.

Embora a alteração argumentativa seja evidente, o recurso impugna o fundamento central da decisão — aplicação do Tema 1.265 — razão pela qual deve ser conhecido.

A insurgência, contudo, evidencia tentativa de redirecionamento do enquadramento jurídico com o único propósito de justificar a majoração da verba honorária.

3. Contexto processual e delimitação fática

A execução fiscal foi distribuída em 01/09/2020 com fundamento na CDA nº 2018475261, inscrita em 13/03/2018, originária do Processo Administrativo nº 55630/54/28/2017, referente a débitos de ICMS e encargos correlatos.

O agravante foi incluído no polo passivo como corresponsável. A exceção de pré-executividade limitou-se à verificação de sua legitimidade passiva, diante de documentação societária que comprovava sua retirada do quadro social em 01/03/2011, enquanto o fato gerador mais antigo descrito na CDA remonta a 09/2011.

Não houve citação válida, constando aviso de recebimento negativo juntado em 03/11/2021. A exceção foi apresentada em 29/03/2022, antes da prática de qualquer medida constritiva.

Não se registrou penhora, bloqueio de ativos financeiros, restrição de veículos, indisponibilidade patrimonial ou qualquer ato expropriatório.

A controvérsia foi resolvida exclusivamente com base em prova documental pré-constituída e, em manifestação posterior, o próprio ente exequente reconheceu a ilegitimidade arguida, promovendo a retirada dos corresponsáveis da CDA.

O resultado processual limitou-se, portanto, à exclusão subjetiva do agravante do polo passivo.

4. Aplicação correta do Tema 1.265 do STJ

O caso subsume-se à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265:

“Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A incidência do precedente pressupõe que o acolhimento da exceção produza exclusivamente a exclusão subjetiva do executado, sem extinção ou redução do crédito tributário.

É exatamente a hipótese dos autos.

O crédito permaneceu íntegro e exigível em relação aos demais executados. Não houve anulação da CDA, redução do débito ou qualquer modificação objetiva da obrigação tributária.

Inexiste, portanto, proveito econômico mensurável apto a justificar a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A invocação do Tema 1.076 não altera essa conclusão, pois tal precedente incide quando há proveito econômico efetivamente mensurável, o que não se verifica na exclusão meramente subjetiva do polo passivo.

5. Adequação do valor fixado

Superada a controvérsia quanto ao critério, cumpre examinar o valor arbitrado.

O montante de R$ 10.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias concretas.

A matéria foi solucionada mediante análise documental, sem instrução probatória, sem complexidade técnica acentuada e sem resistência substancial do exequente, que reconheceu a ilegitimidade arguida.

Não houve constrição patrimonial, risco iminente de expropriação ou atos executivos gravosos.

A verba fixada não é irrisória nem simbólica. Remunera adequadamente a atuação profissional desenvolvida, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o art. 85, § 8º, do CPC.

Vincular os honorários ao valor global da execução — que permaneceu íntegra — conduziria a resultado desproporcional à dimensão objetiva da controvérsia efetivamente resolvida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservou a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se aplica a majoração de honorários recursais no caso, consoante o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026